Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-98.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1001165-98.2019.8.11.0040

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Contratos Bancários, Efeitos]

Relator:
Des.JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 19.209.616/0001-03 (AGRAVANTE), RAFAEL FASSBINDER DESSUY - CPF: 003.707.500-47 (ADVOGADO), CAROLINE BORGES DE BARROS - CPF: 982.629.550-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (AGRAVADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), VENCIDO O RELATOR E A 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – PREMISSA MAIOR DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AOS DOCUMENTOS ANEXADOS – PRÉVIO PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ATENDIDA EM PRAZO RAZÓAVEL - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – RECURSO PROVIDO, COM O RECONHECIMENTO DA OMISSÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Faz-se necessário o reconhecimento da omissão postulada nos Embargos de Declaração, quando detectada a ausência de apreciação de tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado, como no caso.

No caso, a parte demonstrou a pretensão resistida na obtenção do pleito na esfera administrativa, tendo em vista que notificou o Banco por AR solicitando acesso a documentos, devidamente por funcionários e também procedeu a pedido junto ao Procon, contudo, o primeiro não foi respondido e o segundo houve manifestação negativa e afirmação de não haver irregularidades; portanto, entendo que o interesse do correntista na propositura da ação principal, não está condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas, mas, sim,
à
comprovação de prévio pedido a Instituição Financeira, não atendida em prazo razoável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ABEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001165-98.2019.8.11.0040, interposto nos autos da ação de “
Exibição de Documento
”, ajuizada pelo agravante contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, rejeitou os
aclaratórios
opostos contra decisão que desproveu o recurso para manter inalterada a sentença apelada, sob o fundamento de que a parte autora deixou de “
comprovar o prévio requerimento administrativo junto à instituição bancária ré alegando o desconhecimento da origem do negócio jurídico questionado, como requisito imprescindível ao ajuizamento da ação, porque não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar a resistência à pretensão, caso contrário, não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, lícito ao juiz determinar que a parte autora comprove ter realizado tentativa de solução extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial, por falta de interesse de agir (art. 330, III, do CPC/15)”
(cf. Id. no 158461178).

O agravante/apelante insiste que a r. decisão padece de contradição
“ao citar que a parte não logrou êxito em comprovar a prévia notificação da apelada/embargada de forma administrativa, POIS EVIDENTES AS DIVERSAS TENTATIVAS frutadas, diga-se de passagem, que levaram a autora/embargante a ingressar com a presente demanda”.
E, portanto, pede provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja julgado procedente o pedido inicial (cf. Id. no 173489656).

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no 176000154 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAROLINE BORGES DE BARROS, OAB/RS No 70437.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (
RELATOR):

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pelo agravante no apelo e nos embargos, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submetoao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do
eg
. STJem casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta emdefesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já
examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019,
DJe
10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/ HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 21/11/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA (
V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Pedi vista para melhor estudo dos autos, de forma completa e, após assim proceder,
tenho que o agravo interno deva ser provido, pelas razões que passo a expor.

Pois bem.

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ABEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001165-98.2019.8.11.0040, interposto nos autos da ação de “
Exibição de Documento
”, ajuizada pelo agravante contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, rejeitou os
aclaratórios
opostos contra decisão que desproveu o recurso para manter inalterada a sentença apelada, sob o fundamento de que a parte autora deixou de “
comprovar o prévio requerimento administrativo junto à instituição bancária ré alegando o desconhecimento da origem do negócio jurídico questionado, como requisito imprescindível ao ajuizamento da ação, porque não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar a resistência à pretensão, caso contrário, não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, lícito ao juiz determinar que a parte autora comprove ter realizado tentativa de solução extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial, por falta de interesse de agir (art. 330, III, do CPC/15)”
.

O Relator negou provimento ao recurso, ao argumento de que o recurso é mera repetição do discurso já desenvolvido pelo agravante no apelo e nos Embargos de Declaração.

Já no julgamento monocrático, declarou que
embora a parte autora/apelante defenda a extinção prematura do feito, tinha o dever de demonstrar a verdadeira utilidade-adequação da lide com a juntada de provas da pretensão resistida antes da propositura da ação.

Todavia, a parte afirma que não foram observados os requerimentos administrativos existentes nos autos, tais como:
“no recurso apelatório, foram citados os ID’S: 149303290, 149303294, 149303302, 149303304, 149303311 e 149303316, onde restam anexadas as conversas da
agravante com o gerente da instituição recorrida, conversas estas tanto por
email
como pelo aplicativo WhatsApp, ainda consta boletim de ocorrência do furto sofrido (ID. 149303294), a notificação enviada a instituição bancária via CARTA A.R SEM RESPOTA (ID 149303311), além disso a reclamação do fato junto ao PROCON (ID 149303316), restando o último documento citado também sem solução/resposta administrativa pela instituição bancária.”.

Disto isto, para efeitos do art. 543-C do CPC, firmou-se no STJ a seguinte tese:
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”.
(Segunda Seção, relator Ministro 1.349.453⁄MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 2.2.2015.)

Portanto, entendo que o interesse do correntista na propositura da ação principal, não está condicionado ao prévio
esgotamento
das vias administrativas, mas, sim,
à
comprovação de prévio pedido a Instituição Financeira, não atendida em prazo razoável.

A respeito:
“O interesse do correntista na propositura da ação de exibição de documentos não está condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas. Para o ajuizamento da ação cautelar, basta a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável (Recurso Especial repetitivo n. 1.349.453/MS). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1447101 RS 2014/0079372-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2016)

Ou seja:
“o interesse de agir advém da análise concomitante do fator necessidade e adequação, ou seja, é dever de a parte autora demonstrar a existência de pretensão resistida na obtenção do pleito na esfera administrativa em momento anterior
a
o ajuizamento da demanda.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

No caso, a parte apelante demonstrou a pretensão resistida na obtenção do pleito na esfera administrativa, tendo em vista que notificou o Banco por AR solicitando acesso a documentos, devidamente recebido por Alex Gomes (id. 149303311) e Jéssica Chaves da Consta
e também
procedeu a pedido junto ao Procon, contudo, o primeiro não foi respondido e o segundo houve manifestação negativa e afirmação de não haver irregularidades.

Por fim, em que pese o reconhecimento da omissão nos Embargos de Declaração quanto a legalidade do pedido administrativo, tenho que não
pode
ser objeto de apreciação neste momento, que visa tão-somente o julgamento do agravo interno.

Isso porque em que pese a omissão, deve haver análise do preenchimento dos demais requisitos e, se for, o caso, novo julgamento, em caso de eventual efeito modificativo; inclusive, a meu ver, há necessidade de perquirir quanto necessidade da presente ação, já que existe a principal de danos materiais/danos morais, em andamento desde 2.021.

Pelo exposto, com a devida vênia ao Relator, divirjo
para dar provimento ao agravo interno para reconhecer a omissão nos Embargos de Declaração
, quanto ao prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(2o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/ HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 28/11/2023, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO; O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO
DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(3a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ABEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001165-98.2019.8.11.0040, interposto nos autos da ação de “Exibição de Documento”, ajuizada pelo agravante contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, rejeitou os
aclaratórios
opostos contra a decisão que desproveu o recurso para manter inalterada a sentença apelada, ao fundamento de que a parte autora deixou de
“comprovar o prévio requerimento administrativo junto à instituição bancária ré alegando o desconhecimento da origem do negócio jurídico questionado, como requisito imprescindível ao ajuizamento da ação, porque não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar a resistência à pretensão, caso contrário, não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, lícito ao juiz determinar que a parte autora comprove ter realizado tentativa de solução extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial, por falta de interesse de agir (art. 330, III, do CPC/15).”

Em seu voto, o Relator Des. João Ferreira Filho negou provimento ao recurso, ao argumento de que há mera petição do discurso já desenvolvido pelo agravante no apelo e nos embargos.

Por outro lado, o 1° Vogal, Des. Sebastião de Barbosa Farias, apresentou voto divergente para dar provimento ao recurso, ao fundamento de que
a parte apelante demonstrou a pretensão resistida na obtenção do pleito na esfera administrativa, tendo em vista que notificou o Banco por AR solicitando acesso a documentos, devidamente recebido por Alex Gomes (id. 149303311) e Jéssica Chaves da Consta e também procedeu a pedido junto ao Procon, contudo, o primeiro não foi respondido e o segundo houve manifestação negativa e afirmação de não haver irregularidades.

A 2a Vogal, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, acompanhou o voto de divergência apresentado pelo 1o Vogal, Des. Sebastião Barbosa.

Pois bem.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar a divergência.

Isso porquê, verifica-se que a parte Agravante, em razão de movimentação financeira supostamente desconhecida e a falta de acesso à sua conta corrente, pugnou pela apresentação de vários documentos que comprovassem que as transações contestadas foram praticadas pela própria consumidora e requereu a regularização do seu acesso via
internet banking
, porém o Banco Santander ora agravado devidamente notificado, permaneceu silente quanto ao atendimento do requerido na primeira oportunidade e, posteriormente, apenas informou a ausência de irregularidades.

Dessa forma, é evidente a resistência do banco/apelante na apresentação dos documentos complementares, quando decorrido há muito o prazo razoável de tal pleito e se mantido inerte, assim, não restou alternativa
a
parte/autora, senão vir a juízo demandar provimento jurisdicional a fim de obter seu intuito.

Ressalta-se que, após citado, o banco/apelante, se limitou a apresentar extrato de movimentação, sem apresentar devidamente as origens das transferências contestadas.

Ante o exposto, com a devida vênia,
acompanho a

divergência para

dar provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023